Tribunal: TJSP
Processo: 2049751-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral – Determinação de depoimento pessoal da autora - Recomendação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Em razão da notícia de indícios de fraude na propositura de determinadas ações judiciais objetivando indenização, é justificável a recomendação da Corregedoria e a determinação de depoimento pessoal da autora, uma vez que cabe ao juiz analisar a

Ementa:
Ação de indenização por dano material e moral – Determinação de depoimento pessoal da autora - Recomendação da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Em razão da notícia de indícios de fraude na propositura de determinadas ações judiciais objetivando indenização, é justificável a recomendação da Corregedoria e a determinação de depoimento pessoal da autora, uma vez que cabe ao juiz analisar a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Cuidando-se de questão atrelada à dilação probatória, que pode ser debatida em sede de apelação, inexiste requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049751-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CRISCIA
CESCONETTO DE MESQUITA, é agravado AZUL LINHAS AREAS BRASILEIRAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049751-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43231
2
Voto n°: 43231
Agrv. n°: 2049751-24.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : CRISCIA CESCONETTO DE MESQUITA
AGDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.
Ação de indenização por dano material e moral Determinação de
depoimento pessoal da autora - Recomendação da E. Corregedoria
Geral de Justiça.
Em razão da notícia de indícios de fraude na propositura de
determinadas
ações
judiciais
objetivando
indenização,
é
justificável a recomendação da Corregedoria e a determinação de
depoimento pessoal da autora, uma vez que cabe ao juiz analisar a
presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
Cuidando-se de questão atrelada à dilação probatória, que pode ser
debatida em sede de apelação, inexiste requisito extrínseco de
admissibilidade do recurso de agravo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de indenização por dano moral e material, reputou necessária a
colheita de depoimento pessoal da autora.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que o comando exarado, obrigando a colheita de depoimento
pessoal da parte autora, mesmo após pedido expresso de ambas as partes pela
não designação de audiência, impõe à parte obrigação não prevista em lei e
inova no ordenamento jurídico criando norma até então inexistente. Não há na
legislação brasileira norma amparando tal conteúdo decisório.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida levantando preliminar de
descabimento “tendo em vista a ausência de qualquer das hipóteses taxativas de
interposição arroladas no artigo 1.015 do CPC” (cf. p. 104/107).
É o relatório.
Consoante o exame dos autos, em ação de indenização por
dano moral e material, o juízo determinou o depoimento pessoal da autora, pelos
seguintes motivos: é sabido que a afluência de ações indenizatórias ajuizadas
contra a ré Azul Linhas Aéreas S.A., na Comarca de Barueri, beira a ordem de
centenas por mês; em grande parte de processos, pessoas naturais domiciliadas
em diversos Estados Federativos dispensam a prerrogativa legal de litigar em
seus domicílios (CDC, art. 101), deduzindo a pretensão na comarca onde está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049751-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43231
3
sediada a requerida (cf. p. 97).
Acrescentou que: “.....há ajuizamento predatório de ações
desta natureza, conduta que é objeto de apuração junto à Corregedoria Geral da
Justiça (processo no 2018/107227), por meio do Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda (NUMOPEDE), que, inclusive, recomendou cautela quando
do deferimento do processamento das ações desta natureza (Comunicado CG no
154/2020)”.
E concluiu:
“Diante desse cenário fático, à vista do pedido de
compensação pelo dano moral supostamente sofrido pela parte autora e na
qualidade de destinatário da prova, reputo indispensável a colheita do
depoimento pessoal da postulante, com o escopo de aferir a efetiva ocorrência de
lesão aos direitos da personalidade merecedores de tutela. A propósito, verifico
que aludido depoimento também foi requerido na contestação (fls. 53)”.
A preliminar levantada na contraminuta deve ser acolhida.
Em caso semelhante, veiculado no Agravo de Instrumento no
2005076-73.2020.8.26.0000, julgado em 2 de março de 2020, de relatoria do
Desembargador Galdino Toledo Júnior, a colenda 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal desta Corte consignou:
“Em que pese o inicial processamento do reclamo, é certo
que a nova sistemática processual estabeleceu um rol taxativo das decisões
interlocutórias sujeitas à impugnação por meio de agravo de instrumento (artigo
1.015).
No caso dos autos, vê-se que a decisão combatida não está
inserida nas hipóteses legais.
Vale anotar que apenas quando da efetiva inviabilidade de
rediscussão da questão em sede de apelação é que admite a jurisprudência, em
casos pontuais, a mitigação de tal regra visando evitar perecimento de direito.
Essa, contudo, não é a hipótese presente, uma vez que a matéria está atrelada à
dilação probatória e poderá ser oportunamente reapreciada no curso do feito ou
até mesmo na esfera recursal, se o caso.
Diante disso, por ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade, mostra-se descabida a discussão nesta sede, incumbindo ao
interessado o oportuno levantamento da questão em preliminar de apelação, ou
nas contrarrazões, na forma estabelecida pelo artigo 1.009, § 1o, do novo Codex”.
Acresce considerar que, ao determinar a colheita do
depoimento pessoal da autora, o juízo não praticou ilegalidade ou abuso capaz
de resultar imediato prejuízo para qualquer das partes, pois é evidente que
apenas busca, com amparo no 'caput' do artigo 370 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049751-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43231
4
segundo o qual, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito”, obter melhores esclarecimentos
para bem dirimir a controvérsia.
Além disso, também observou o Comunicado no 02/2017 do
NUMOPEDE
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
da
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pelo qual:
“(...) o NUMOPEDE fez divulgar o Comunicado CG no
02/2017 diante da constatação da existência de diversos expedientes em trâmite
nesta Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de uso
abusivo do Poder Judiciário por partes e advogados, observadas especialmente
em ações com pedidos de exibição de documentos, de declaração de
inexistência de débito, de consignação em pagamento ou atinentes ao dever de
informar, com características comuns como '(i) elevado número de ações
distribuídas por mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas
pessoas físicas distintas, em um curto período de tempo; (ii) ações que versam
sobre a mesma questão de direito, sem apresentação de particularidades do caso
concreto e/ou documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica
existente entre as partes; (iii) ações contra réus que são grandes
instituições/corporações (financeiras, seguradoras, etc); (iv) solicitação indistinta
do benefício da justiça gratuita para os autores; (v) solicitação indistinta de
concessão de tutela de urgência inaudita altera pars; (vi) pedidos - preparatórios,
como as antigas cautelares de exibição de documentos, consignatórias,
condenatórias em obrigação de dar ou declaratórias de inexigibilidade de débito;
(vii) notificações extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou advogado,
encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao consumidor ou
canais institucionais da empresa para comunicação; (viii) fragmentação dos
pedidos deduzidos por uma mesma parte em diversas ações, cada uma delas
versando sobre um apontamento específico questionado ou sobre um documento
específico cuja exibição se pretende, independentemente de serem deduzidos
perante o mesmo réu.
O Comunicado CG no 02/2017 enumerou, ainda, algumas
medidas indicadas para o regular processamento destas demandas, as
chamadas boas práticas para enfrentamento da questão, como (i) Processar com
cautela ações objeto deste comunicado, em especial para apreciar pedidos de
tutelas de urgência, (iii) Designar audiência de conciliação ou de instrução e
julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a
validade de sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à
existência da lide e do seu desejo de litigar e (iv) Apreciar com cautela pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita, sobretudo em ações em que,
paradoxalmente, os autores não se valem da regra do art. 101, I, do CDC, para
justificar a competência territorial em São Paulo, especialmente quando residem
em outro Estado e os fatos por eles narrados ocorreram em outro Estado, não
guardando pertinência com a competência territorial do TJ/SP” (grifei).
Portanto, o ilustre signatário da r. decisão recorrida apenas
se curvou à recomendação da E. Corregedoria Geral da Justiça, no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049751-24.2020.8.26.0000 -Voto no 43231
5
necessidade de adoção de determinadas cautelas na análise de ações de
indenização por danos materiais e morais, ajuizadas em grande quantidade, em
petições padronizadas, eis que lhe compete averiguar a existência dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ITAMAR GAINO
Relator